Tribunal: TJMT
Processo: 1048904-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048904-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (RECORRENTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (ADVOGADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento
a
Recurso Inominado para afastar condenação por danos morais, mantendo a repetição de indébito. A parte embargante alega que o julgado foi omisso e contraditório ao considerar legítima a negativação de seu nome, mesmo reconhecendo a prática abusiva da empresa na alteração unilateral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a negativação do nome da consumidora, por débito anterior à alteração contratual abusiva, configurou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no acórdão, que analisou de forma clara e coerente os fatos. A decisão distinguiu a alteração unilateral do plano (conduta ilícita que gerou a repetição de indébito) da negativação do nome da consumidora, que decorreu de inadimplência de fatura anterior e contratualmente devida no momento da inscrição.

4. A afirmação da empresa, em contestação, de que o contrato se encontrava "adimplente e cancelado" descreve a situação fática no momento da apresentação da defesa, não tendo o poder de anular retroativamente a legitimidade da negativação ocorrida meses antes, por dívida então existente.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, quando a pretensão da parte embargante é apenas manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento. 2. Não há contradição no acórdão que, embora reconheça a abusividade de uma alteração contratual unilateral posterior, considera legítima a negativação do nome do consumidor por dívida preexistente e devida no momento da inscrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/12/2016; TJMT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026; TJMT, N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1048904-77.2025.8.11.0001

Embargante
: DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA

Embargado
: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA opôs Embargos de Declaração (ID 355444361/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 354976359/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou a informação da própria parte embargada de que o contrato estava "
adimplente
", o que tornaria a negativação indevida; e b) contraditória, pois reconheceu a ilicitude da conduta da empresa, mas validou um de seus efeitos diretos (a negativação) como "
exercício regular de direito
".

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 358285399/PJe2) argumentando que: a) os embargos são inadequados para rediscutir o mérito; e b) não há vícios no acórdão, devendo ser rejeitados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

Aduz a embargante que o acórdão foi omisso e contraditório ao afastar o dano moral. Contudo, a decisão colegiada foi expressa e coerente ao distinguir os eventos e suas consequências jurídicas.

O acórdão reconheceu a ilicitude da alteração unilateral do plano, ocorrida em junho de 2025, e, por isso, manteve a condenação à repetição do indébito. Todavia, esclareceu que a negativação do nome da consumidora não decorreu dessa alteração, mas sim do não pagamento da fatura de abril de 2025 (ID
/PJe2
338354397), cujo valor era contratualmente devido naquele momento.

Logo
,
não existe omissão na decisão embargada.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

Não há contradição em reconhecer a abusividade de uma conduta (alteração do plano) e a legitimidade de outra (negativação por débito anterior e devido), pois são eventos distintos. A própria embargante narrou na inicial que
“suspendeu os débitos em seu cartão”
, o que ocasionou a inadimplência da fatura de abril de 2025 e legitimou a subsequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito pela credora.

O fato de a embargada ter afirmado em contestação (ID
/PJe2
338354862) que o contrato se encontrava “
encerrado e adimplente”
descreve a situação fática em agosto de 2025, não tornando retroativamente ilícita a negativação ocorrida meses antes por uma dívida então existente.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:
“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

O que se extrai das razões dos embargos é o mero inconformismo com a conclusão do julgado, pretendendo a reanálise do mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos
aclaratórios
.

Por essas razões os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026